Tribunal: TJSP
Processo: 2294808-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Desapropriação direta – Admissibilidade do recurso, considerada a inutilidade do provimento acaso postergada a apreciação da matéria para a apelação (Tema no 988 do A. STJ) - Efetiva imissão provisória na posse pelo expropriante, mediante depósito prévio de valor apurado em perícia – Pretensão à deflagração de providências relacionadas ao cumprimento dos requisitos para

Ementa:
Agravo de instrumento – Desapropriação direta – Admissibilidade do recurso, considerada a inutilidade do provimento acaso postergada a apreciação da matéria para a apelação (Tema no 988 do A. STJ) - Efetiva imissão provisória na posse pelo expropriante, mediante depósito prévio de valor apurado em perícia – Pretensão à deflagração de providências relacionadas ao cumprimento dos requisitos para levantamento do preço depositado, nos termos do art. 34 do Decreto 3.365/71 – Indeferimento pelo Juízo a quo – Inadmissibilidade – Medida que assegura, com maior brevidade possível, o levantamento do depósito, assegurando a compensação dos expropriados pela perda precoce da posse – Princípio da justa e prévia indenização – Decisão reformada – Agravo provido